Tribunal: STF
Processo: ARE 1571449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 32):



    “Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ora, infere-se dos autos que a autora ingressou no serviço público em 09/05/1974 até a aposentadoria por tempo de serviço em 04/05/1993 (ID 59915007 – p. 3), pelo Regime Geral de Previdência Social/INSS, exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo, vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Após esse período continuou laborando de 05/05/1993 até 25/07/2005 (ID 59915007 – p. 3), quando implementada a aposentadoria compulsória.



    Verifica-se, assim, que a requerente enquadra-se à hipótese do dispositivo legal citado, uma vez que, conquanto aposentada pelo RGPS/INSS em 04/05/1993, antes portanto da vigência da Lei nº 6.677 de 26/09/1994, permaneceu submetida ao regime celetista até o seu afastamento definitivo, por aposentadoria compulsória por completar a idade limite, à época 70 anos de idade.



    Ademais, dos próprios contracheques colacionados aos autos pela própria autora (ID 59915005), depreende- se que os descontos a título de contribuição previdenciária após o período de sua aposentadoria, quando do retorno ao cargo público, foram revertidos para o regime geral (INSS), e não para o FUNPREV, como assegurado na peça exordial.



    Desse modo, considerando que permaneceu a ex-servidora submetida ao regime de RGPS/INSS, inexistindo transmutação do vínculo laboral, não há que se garantir a implementação da aposentadoria compulsória, ainda que trabalhado o período de 05/05/1993 a 25/07/2005, em virtude de previsão expressa contida no art. 266 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, a que estava submetida a requerente.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, pois: a) não se manifestou sobre a interpretação e alegada violação dos arts. 37, caput, e 39, da Constituição Federal; b) “equiparou a pretensão da embargante a revisão de aposentadoria (Tema 895/STF), quando o pedido formulado é o reconhecimento do direito à aposentadoria em regime jurídico diverso, hipótese reconhecida pela ADI 6096 como imprescritível”; c) “Ao mesmo tempo em que se afirma a deficiência da fundamentação recursal, sustentando a incidência da Súmula 284/STF, a decisão reconhece que o recurso foi interposto com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição”; d) não examinou o argumento defensivo acerca da incompatibilidade das decisões do Tribunal de origem com o Tema 339 da repercussão geral.



    À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.  



    Contudo, o STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou expressamente consignado que: (i) quanto à alegação de violação dos arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da CF, o agravo em recurso extraordinário é incabível, uma vez que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, de modo que a decisão, no ponto, é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC/2015); (ii) o recurso extraordinário não desenvolveu em que consiste a violação do permissivo constitucional apontado, somente indicando os dispositivos constitucionais violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; (iii) eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente